Tribunal: TJDFT
Processo: 0735716-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. LEI 8.009/90 E ART. 833, II, DO CPC PARÂMETROS CORRETAMENTE APLICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – De acordo com os artigos 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da Lei n. 8.009/90 c/c art. 833, II, do CPC, a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do Devedor não é absoluta, mas sim relativa, admitindo-se a constrição daqueles bens móveis que desbordem do padrão médio de vida. A jurisprudência também admite a penhora dos bens móveis existentes em duplicidade/multiplicidade na residência do Executado.

2 – Verificando-se que a constrição efetivada sobre os bens encontrados na residência do Devedor atende adequadamente aos parâmetros legais estabelecidos na Lei n. 8.009/90 e no CPC, privilegiando o princípio da efetividade da execução, não há reparo a ser realizado na decisão que afasta a penhora dos bens tidos por essenciais, mas mantém a constrição daqueles que ultrapassam “as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida” (art. 833, II, CPC).

Agravo de Instrumento desprovido.